Tribunal: STJ
Processo: 1014329-47.2019.8.11.0003
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-11-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983866 - MT (2025/0249770-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES ATHAIDE - TO003703
HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - MT029801O
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto por SABEMI
SEGURADORA S.A. contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado em face de acórdão que, ao apreciar apelação
interposta por BANCO BRADESCO S.A., VIVIANE GOMES
ALMEIDA SANTANA e pela própria seguradora, deu-lhe parcial
provimento.
2. O recurso especial alegava violação aos arts. 489, §1o, II, do
CPC; e 186, 402 e 944 do CC, além de suscitar dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA52219824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: c2cc6271-9077-42a8-8a4f-c39aec435d26

3. A questão em discussão consiste em verificar se os óbices da
decisão de inadmissibilidade foram impugnados de forma
adequada e suficiente.
III. Razões de decidir
4. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada; a ausência de
enfrentamento adequado dos óbices de admissibilidade enseja o
não conhecimento do recurso, à luz do
III, do CPC e da
art. 932,
jurisprudência do STJ.
5. A parte não impugnou o óbice disposto na súmula no 7 do STJ,
pois, apesar de mencioná-la em suas razões recursais, faz mera
negativa genérica, o que é insuficiente para indicar os motivos
pelos quais este óbice não se aplica ao caso.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
04/11/2025
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
11 de novembro de 2025

Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA52219824 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 11/11/2025 15:36:29
Publicação no DJEN/CNJ de 13/11/2025. Código de Controle do Documento: c2cc6271-9077-42a8-8a4f-c39aec435d26

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2983866 - MT (2025/0249770-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA
ADVOGADOS
: RICARDO ALVES ATHAIDE - TO003703
HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - MT029801O
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 284/STF.
REEXAME DE PROVAS.
AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto por SABEMI
SEGURADORA S.A. contra decisão que inadmitiu recurso
especial manejado em face de acórdão que, ao apreciar apelação
interposta por BANCO BRADESCO S.A., VIVIANE GOMES
ALMEIDA SANTANA e pela própria seguradora, deu-lhe parcial
provimento.
2. O recurso especial alegava violação aos arts. 489, §1o, II, do
CPC; e 186, 402 e 944 do CC, além de suscitar dissídio
jurisprudencial.
II. Questão em discussão
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

3. A questão em discussão consiste em verificar se os óbices da
decisão de inadmissibilidade foram impugnados de forma
adequada e suficiente.
III. Razões de decidir
4. O agravo em recurso especial deve impugnar especificamente
todos os fundamentos da decisão agravada; a ausência de
enfrentamento adequado dos óbices de admissibilidade enseja o
não conhecimento do recurso, à luz do
III, do CPC e da
art. 932,
jurisprudência do STJ.
5. A parte não impugnou o óbice disposto na súmula no 7 do STJ,
pois, apesar de mencioná-la em suas razões recursais, faz mera
negativa genérica, o que é insuficiente para indicar os motivos
pelos quais este óbice não se aplica ao caso.
IV. Dispositivo
6. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
inadmitiu o recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos necessários
ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do
§ 3o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.042,
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado (e-STJ, fls. 799-817).
É o relatório.

VOTO
O agravo é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do Código de
art. 1.003,
Processo Civil, porém, não merece ser conhecido, por falta de impugnação suficiente
do óbice da súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

A decisão recorrida, cujos fundamentos transcrevo para que passem a
fazer parte da presente decisão, inadmitiu o recurso nos seguintes termos:
[...]. Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por SABEMI SEGURADORA
SA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da
Constituição Federal, contra o acórdão do id 251352199:
Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados no acórdão id
266779263.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que deu
parcial provimento à Apelação, proposta por BANCO BRADESCO S. A.,
VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA, e SABEMI SEGURADORA S.
A.
A parte recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, II, do Código de
Processo Civil; e artigo 186, 402 e 944 do Código Civil.
Recurso tempestivo (id 273422356) e preparado (id 273098851).
Contrarrazões no id 279752855 e 279805352.
Preliminar de relevância da questão de direito federal infraconstitucional
suscitada.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no
presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior
Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas
neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e
III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da necessidade de identificação do dispositivo legal violado (
Súmula 284/STF)
Sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado,
ou objeto de dissídio jurisprudencial, fica prejudicada a análise da
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

controvérsia, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a
aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Saliente-se, ainda, que a simples menção de artigo de lei não autoriza a
abertura da via especial, pois não atende ao requisito de admissibilidade
do apelo nobre, qual seja, a indicação expressa da legislação federal
violada.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ACESSÃO
ERGUIDA EM IMÓVEL AJUIZADA CONTRA ESPÓLIO. SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGUNDOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS
COM
REITERAÇÃO
DE
ARGUMENTAÇÃO JÁ DEDUZIDA NOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS.
MULTA MANTIDA. VIOLAÇÃO DO
DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 489
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL E CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
NÃO CONFIGURAÇÃO. NÃO SE APONTOU VIOLAÇÃO DO ART. 1.022
DO NCPC. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N.o 284
DO STF, APLICADA POR ANALOGIA. CONTEÚDO NORMATIVO DE
DISPOSITIVOS LEGAIS NÃO DISCUTIDOS NA FORMAÇÃO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. o 282 DO STF,
TAMBÉM POR ANALOGIA, E DA SÚMULA N.o 211 DO STJ.
EXISTÊNCIA DE FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS E APTOS PARA
MANUTENÇÃO
DO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
NÃO
ESPECIFICAMENTE IMPUGNADOS NAS RAZÕES DO APELO
NOBRE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 283 DO STF, POR ANALOGIA.
DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o
284
DO
STF.
ALEGAÇÃO
DE
VIOLAÇÃO
DE
SÚMULA.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.o 518 DO STJ. AGRAVO INTERNO
IMPROVIDO. 1. Os segundos embargos de declaração opostos no
Tribunal estadual tiveram o objetivo de rediscutir o mérito do acórdão
embargado, apontando omissão com relação a temas já suficentemente
debatidos, revelando o seu caráter protelatório. Multa do
§ 2o,
art. 1.026,
do CPC mantida. 2. A jurisprudência desta eg. Corte Superior tem
orientação no sentido de que não é omissa nem carece de
fundamentação a decisão judicial que, embora decida em sentido
contrário aos interesses da parte, examina suficientemente as questões
que lhe foram propostas, adotando entendimento que ao órgão julgador
parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu na
espécie. Inocorrência de ofensa ao
do CPC. 3. A alegação de
art. 489
omissões e contradições no acórdão recorrido, desacompanhada de
arguição de ofensa ao
do CPC e de demonstração, de forma
art. 1.022
clara e fundamentada, de como tais vícios teriam ocorrido, caracteriza
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

deficiência na 4. A jurisprudência fundamentação. Incidência da Súmula
n.o 284 do STF, por analogia. desta Corte Superior entende que é
imprescindível que o Tribunal estadual tenha emitido juízo de valor sobre
os preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não ocorreu
na hipótese examinada. Aplicável, assim, as Súmuls n. os 211 do STJ e
282 do STF, por analogia. 5. A falta de impugnação a fundamento
suficiente e apto a manter o acórdão recorrido acarreta o não
conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n.o 283 do STF,
aplicável, por analogia, ao recurso especial. 6. A alegada afronta a lei
federal não foi demonstrada com clareza, caracterizando, dessa
maneira, a ausência de fundamentação jurídica e legal, conforme
previsto na Súmula n.o 284 do STF. 7. Nos termos da Súmula n.o 518 do
STJ, é inviável a interposição de recurso especial com base em
contrariedade a súmula, que, para os fins do
III, a, da CF, não
art. 105,
se enquadra no conceito de lei federal. 8. Não sendo a linha
argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos
fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não
se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele
ser integralmente mantido em seus próprios termos. 9. Agravo interno
não provido. (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.263.229/MG,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)”
20/5/2024,
22/5/2024.
O recorrente alega que “(...) O cerne da controvérsia reside na omissão
da sentença e do acórdão ao não explorarem adequadamente a
alegação de que o dano material alegado foi mitigado pelo aporte
financeiro do co réu e não por recursos próprios do Recorrido, ocorrendo
clara violação ao conceito de dano material.”
In casu, embora tenha mencionado o artigo 489, § 1o, II, do CPC, a parte
recorrente não indicou de forma expressa a violação ao artigo 1.022, II,
do CPC, o que faz incidir a Súmula 284/STF.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do
Superior Tribunal de Justiça restringe-se à aplicação e à uniformização
da interpretação do ordenamento jurídico infraconstitucional, isto é, à
verificação de possível contrariedade ou negativa de vigência a
dispositivo de tratado ou de lei federal, bem como à divergência
jurisprudencial sobre a interpretação de tais normas, o que afasta o
exame de matéria fático-probatória, conforme dispõe a sua Súmula 7.
A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE CRÉDITOS
FUTUROS. COMPROMETIMENTO DA ATIVIDADE. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. 1. A pretensão de simples reexame de
prova não enseja recurso especial (Súmula 7 do STJ). (...) 3. Agravo
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

interno desprovido”. (AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 1.678.529/RS,
Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
14/11/2022,
.
12/12/2022)
A parte recorrente, por sua vez, alega violação aos artigos 402 e 944 do
Código Civil, amparada na assertiva de que a condenação ao
pagamento de R$ 60.000,00 a título de danos materiais, excede ao que
foi efetivamente demonstrado nos autos, o qual foi reconhecido na
sentença como sendo de R$ 9.891,32, o que ainda ensejaria o
enriquecimento sem causa do recorrido. No entanto, neste ponto,
constou do aresto (id 266779263), :in verbis
[...]
No caso, não há vício algum a ser saneado por meio desta via recursal,
bastando rápida leitura dos declaratórios para se notar que a alegação
de omissão serve apenas, e tão somente, como pretexto retórico para
que a Seguradora/embargante manifeste o seu descontentamento e
discordância com o que restou decidido no caso dos autos, tendo sido
assentado, fundamentadamente, a conclusão de que, “ a Sabemi
também deve ser condenada ao pagamento pelos danos materiais
sofridos pela autora, que, por consequência do vazamento de dados, . foi
vítima de fraude, e efetuou depósito em favor de terceira pessoa Sobre o
valor da indenização devem incidir juros a partir do evento danoso (art.
398 do CC e Súmula 54 do STJ)”, afinal, tendo sido ou não fruto de
empréstimo Bancário, o valor foi transferido a terceiro fraudador por
culpa da embargante.
[...]
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido,
imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO
REGIMENTAL QUE RECONSIDEROU DECISÃO ANTERIOR NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. AUSÊNCIA DE
ILÍCITO CARACTERIZADOR. NECESSIDADE DE REEXAME DE
PROVAS.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO
SÚMULA 7/STJ.
DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Em
relação à responsabilização da agravada pelos danos sofridos pela
agravante, o Tribunal de origem, apreciando o conjunto probatório dos
autos, concluiu pela ausência dos requisitos ensejadores da
responsabilidade civil. A alteração de tal entendimento, como pretendida,
demandaria a análise do acervo fático-probatório dos autos, o que é
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

vedado pela Súmula 7 do STJ, que dispõe: "A pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial." 2. Dissenso pretoriano
não comprovado, uma vez que os paradigmas apresentados
não possuíam similitude fático-jurídica com o acórdão atacado. 3. Agravo
regimental a que se nega provimento”. (STJ AgRg no AgRg no
Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA,
AREsp 291.761/MG,
julgado em
DJe
. (g. n.)”
24/09/2013,
22/11/2013)
Por se tratar de pretensão de reanálise de fatos e provas, o exame do
aventado dissídio jurisprudencial fica prejudicado, em virtude da
incidência da Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO
POR DANO MORAL. ALTERAÇÃO DO VALOR FIXADO. MAJORAÇÃO.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SÚMULA 7 DO STJ.
SÚMULA 7/STJ.
DISSÍDIO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A incidência da
Súmula 7 do 4. STJ prejudica a análise do dissídio jurisprudencial
pretendido. Precedentes desta Corte. Agravo interno não provido”. (AgInt
no AR Esp n. 2.173.808/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
D Je de
. (g. n.)”
12/12/2022,
14/12/2022)
Dessa forma, o Recurso Especial não alcança admissão neste ponto, em
razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário
deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório
dos autos.
A súmula impeditiva aplica-se, ainda, à alegada contrariedade ao artigo
186 do Código Civil, uma vez que se busca discutir se a conduta do
recorrente teria ensejado o dano moral pleiteado pelo recorrido.
Para ilustrar:
“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE.
AÇÃO INDENIZATÓRIA. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA.
CONDUTA ILÍCITA. NEXO CAUSAL. VALOR DO
SÚMULA N. 284/STF.
DANO MORAL. REVISÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS.
DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. Os arts. 186, 927 e 944 do CC e 14 do CDC não possuem carga
normativa para sustentar o argumento referente ao cerceamento de
defesa, o que impede o conhecimento da insurgência, nos termos da
2. O recurso especial não comporta exame de
Súmula n. 284/STF.
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. No caso concreto, o Tribunal de origem
analisou a prova dos autos para concluir pela existência do nexo causal
entre a conduta da recorrente e o falecimento do paciente, a ensejar sua
responsabilidade pelos danos decorrentes. Alterar tal conclusão é
inviável em recurso especial. 4. Somente em hipóteses excepcionais,
quando irrisório ou exorbitante o valor da indenização por danos morais
arbitrado na origem, a jurisprudência desta Corte permite o afastamento
da
para possibilitar a revisão. No caso, o valor
Súmula n. 7/STJ
estabelecido pela Corte de origem não se mostra desproporcional, a
justificar sua reavaliação em recurso especial. 5. Agravo interno a que se
nega provimento.(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.354.696/SP,
Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
)”
31/10/2023.
Ante o exposto, o Recurso Especial, com fundamento no artigo 1.030,
inadmito V, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se [...] (e-STJ, fls. 818-823).
Nos termos do
do CPC e do
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo em recurso
especial que "não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos da decisão
recorrida".
Conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por
um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os
fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial.
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a
, não
impugnação deve ser realizada de forma efetiva, concreta e pormenorizada
sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena
de incidência, por analogia, da Súmula 182/STJ.
Especificamente sobre o óbice da súmula no 7 do STJ, não se quer dizer
que o debate do quadro fático não possa ser revisado nesta instância especial. Ao
revés, é também pacífico o entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e
provas incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação da Súmula
7 do STJ na espécie." (AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 1.742.678/MT,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
11/6/2021.
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode se
limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o reenquadramento fático à
moldura legal pretendida, devendo, isto sim, evidenciar, objetivamente, que a análise
fática estabilizada melhor se enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que "
No tocante às Súmulas nos 5 e 7/STJ, não basta a parte sustentar genericamente
, sem explicitar, à luz do contexto fático delineado no
a não aplicação dos óbices
acórdão e da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não
dependeria do reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira
AREsp n. 2.250.305/DF,
Turma, julgado em
DJe de
- grifos acrescidos).
2/10/2023,
6/10/2023
No mesmo sentido:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE PROMESSA DE
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
A
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE
DE RECURSO ESPECIAL. DESCUMPRIMENTO DOS REQUISITOS
PRECONIZADOS PELO
III, DO NCPC (ART. 544, § 4o, I, DO
ART. 932,
CPC/73). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado
Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de
Aos recursos interpostos com fundamento no
9/3/2016:
CPC/2015
(relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)
serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do
novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que, apresentado
em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do
art. 932,
NCPC (544, § 4o, I, do CPC/73), não impugna os fundamentos da
respectiva inadmissibilidade (incidência das Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e
284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de súmulas ou
reprodução de dispositivos legais violados. Necessário, além das
indicações expressas e claras, a sua vinculação aos fatos tal como
analisados pelo acórdão ou decisão para então, mediante enfrentamento
Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

dialético desse conjunto de permissivos constitucionais em face do
exame soberano do material de cognição pela Corte estadual, se chegar
ao almejado entendimento de que a classificação jurídica concluída não
espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 1.925.017/SC,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.
No presente caso, porém, verifica-se que o recurso de agravo não
impugnou, de maneira efetiva e detida, todos os capítulos da decisão de inadmissão.
Mais especificamente, não impugnou o óbice da súmula no 7 do STJ, mas somente
afirmou apresentou a seguinte negativa geral:
[...]. Ocorre que conforme apontado no Recurso Especial apresentado, o
mesmo não pretende discutir matéria fática já examinada, ao contrário,
com base nas questões incontroversas reconhecidas nos autos e
integrantes do acórdão recorrido, o recorrente busca a efetiva aplicação
do (sic) dispositivos apontados nas razões recursais [...] (e-STJ fl. 831).
Conforme demonstrado acima, tal negativa genérica, de que não se exige
o reexame de provas, sem demonstrar quais são os fatos considerados incontroversos
no acórdão, é insuficiente para a impugnação.
Ante o exposto,
do agravo em recurso especial.
não conheço
Majoro o percentual de honorários sucumbenciais para 15% (quinze por
cento), nos termos do
§ 11, do CPC.
art. 85,
É o voto.

Documento eletrônico VDA51970346 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/11/2025 11:15:32
Código de Controle do Documento: 94006b71-c549-48fa-8a29-427d0d7f9c83

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.983.866 / MT
Número Registro: 2025/0249770-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10143294720198110003
Sessão Virtual de
a
04/11/2025
10/11/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SABEMI SEGURADORA SA
ADVOGADO
: JULIANO MARTINS MANSUR - RJ113786
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MS005871
AGRAVADO
: VIVIANE GOMES ALMEIDA SANTANA
ADVOGADOS : RICARDO ALVES ATHAIDE - TO003703
HABYA MIKAELLA DOURADO DO NASCIMENTO - MT029801O
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 04/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
10/11/2025,
Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA52209415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:17
Código de Controle do Documento: fe563373-a13d-4b93-83c8-49c40fc5ab94

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 10 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52209415 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/11/2025 00:54:17
Código de Controle do Documento: fe563373-a13d-4b93-83c8-49c40fc5ab94